Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-49.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1002256-49.2019.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ADONE GONÇALO REVELLES PEREIRA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 18/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A PROMOÇÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto no 20.910/32.
2- Em que pese o pedido inicial refletir nos vencimentos do autor (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal é a retificação de ato administrativo realizado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.
3- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002256-49.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADONE GONCALO REVELLES PEREIRA - CPF: 411.484.101-63 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A PROMOÇÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
- ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto no 20.910/32.

2-

Em que pese o pedido inicial refletir nos vencimentos do autor (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal é a retificação de ato administrativo realizado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

3-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020